Tribunal: TJBA
Processo: 0505181-18.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505181-18.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR APELADO: JULIANA BUERY DE MELO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO CIVIL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INAPLICABILIDADE DO CDC. CANCELAMENTO DA SÚMULA 09 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ADOTADO NA SÚMULA 608 DO STJ. APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/1998 - LPS (PRECEDENTE DO STJ). APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO (ARTS. 422 A 424 DO CÓDIGO CIVIL). SOLICITAÇÃO MÉDICA DE EXAME E TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0505181-18.2018.8.05.0150, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram, como Apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e Apelada JULIANA BUERY DE MELO. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif Relator(a) Procurador(a) de Justiça EJ/A1